Tribunal: TJBA
Processo: 8002724-05.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002724-05.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
RENAN MACHADO LIMA registrado(a) civilmente como RENAN MACHADO LIMA

APELADO: ELIANE PEIXOTO DA SILVA DOS SANTOS e outros (8)

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS, IVA MAGALI DA SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS E CARGOS EM COMISSÃO. DESPROPORÇÃO ENTRE VAGAS LEGAIS E VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por candidatos aprovados no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2013, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, determinando a nomeação e posse dos autores em suas respectivas localidades, bem como condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação em razão de preterição decorrente de contratações precárias e da desproporção entre vagas legais e vagas ofertadas; (ii) estabelecer se é excessiva a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência impostos ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito subjetivo à nomeação surge quando comprovada a preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados em concurso público, conforme tese firmada pelo STF no Tema 784.

4.

A Lei Municipal nº 1.279/2013 prevê quantitativo significativamente superior de vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde em relação ao número ofertado no Edital nº 001/2013, evidenciando a necessidade estrutural de provimento dos cargos.

5.

A publicação de novo edital de concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde pelo próprio Município, ainda durante a controvérsia judicial, evidencia a necessidade permanente de provimento dos cargos e reforça a caracterização da preterição dos candidatos aprovados no certame anterior, em afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema 784.

6.

A existência de Termos de Ajustamento de Conduta firmados pelo Município e o histórico de descumprimento de decisões judiciais reforçam a prática reiterada de substituição indevida do concurso público.

7.

A alegação genérica de limitação orçamentária não afasta o dever de nomeação, especialmente diante da comprovação de despesas expressivas com pessoal contratado precariamente.

8.

A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mostra-se adequada, razoável e proporcional à complexidade da causa, ao número de demandantes e ao tempo de tramitação do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação precária de servidores para o exercício de funções correspondentes a cargos previstos em lei e objeto de concurso público caracteriza preterição arbitrária e converte a expectativa de direito do candidato aprovado em direito subjetivo à nomeação.

2.

A desproporção entre o número de vagas legalmente previstas e aquelas ofertadas no edital, aliada à necessidade permanente do serviço público, evidencia a obrigatoriedade de provimento dos cargos por candidatos concursados.

3.

A alegação genérica de restrição orçamentária não afasta o dever de nomeação quando demonstrada a existência de despesas relevantes com contratações precárias e cargos em comissão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, art. 85, § 8º; Lei Municipal nº 1.279/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; TJBA, Apelação nº 0501787-45.2018.8.05.0039, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 04.12.2023; TJBA, Apelação / Remessa Necessária nº 8011709-89.2022.8.05.0039, Rel. Juíza Subst. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível; TJBA, Apelação nº 0504515-30.2016.8.05.0039, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº
8002724-05.2020.8.05.0039
, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como Apelados ELIANE PEIXOTO DA SILVA DOS SANTOS e OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora